Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004855-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JOSE DIOMEDES PACHECO - CPF: 138.259.501-82 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004855-22.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e OUTROS

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e OUTROS
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento do agravo de instrumento interposto em seu desfavor por
ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO e OUTROS,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO CONTRATANTE - NEGATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA – DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - LIMINAR QUE NÃO VEM SENDO CUMPRIDA – MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Havendo a negativa da seguradora e do banco em cumprir a decisão judicial que determinou a suspensão das cobranças, o pagamento da multa por descumprimento é medida impositiva.”

A embargante alega, em síntese, que a “
o v. acordão embargado destacou que a decisão liminar não vem sendo cumprida, sequer pela seguradora, sequer pelo banco responsável pelos descontos. Entretanto, tal decisão se encontra eivada de contradição, uma vez que a Seguradora, no processo de conhecimento, aduziu e comprovou que está cumprindo com a decisão que deferiu a antecipação da tutela. (...) Assim, de forma contraria ao contida no acordão embragado a Embargante não reconhece descumprimento de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta. Ademais, constou na fundamentação do v. acordão, que muito embora a seguradora afirme pela impossibilidade de fazê-la cumprir, tem-se que a responsabilidade de quitar o contrato prestamista é sua. Da mesma forma, também é responsável pelo cumprimento da liminar o banco agravado, pois cabe a ele a suspensão das cobranças.
”

Contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegadas omissões e contradições fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, de fato, a decisão liminar não vem sendo cumprida, sequer pela seguradora sequer pelo banco responsável pelos descontos.

Como sopesado pelo agravante, ambos os agravados reconhecem o não cumprimento da liminar e muito embora a seguradora afirme pela impossibilidade de fazê-la cumprir, tem-se que a responsabilidade de quitar o contrato prestamista é sua. Da mesma forma, também é responsável pelo cumprimento da liminar o banco agravado pois cabe a ele a suspensão das cobranças.

Assim, dúvidas não restam de que ambos os requeridos estão cientes da concessão da liminar e nenhum deles está cumprindo a decisão judicial, de modo que imperioso o pagamento da multa por descumprimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. NEGATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA. BOA FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS QUE SE PRESUME. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. - Havendo o falecimento da pessoa que figura como parte contratante no contrato de financiamento do veículo e havendo seguro prestamista, cumpre reconhecer a validade de expectativa quanto da quitação do contrato, ante a boa fé que deve reger as relações contratuais - Havendo a negativa da seguradora em quitar o contrato prestamista, impõe-se a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e até que as empresas façam prova do justo impedimento da exigibilidade de obrigações.
(TJ-MG - AI: 20961743420228130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/05/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -MESMO CONTRATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO. Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” ( REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012). Em que pese haver cláusula prevendo o cancelamento do seguro em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Além disso, sequer restou comprovado o inadimplemento. Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante.
(TJ-MT - AC: 10009055120188110009, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVADO - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVANTE - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DO SEGURO PRESTAMISTA – COLIGAÇÃO - AGRAVANTE - ATUAÇÃO EM PARCERIA COM A SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § ÚNICO, DA LEI 8.078/90 - JUÍZO - FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM - MITIGAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 8o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - PARCIAL REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22036259220218260000 SP 2203625-92.2021.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 27/09/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Agravo de Instrumento – Ação de cobrança c/c indenização com pedido liminar – Insurgência em face de decisão pela qual foi concedida a medida de urgência para que a Seguradora agravante garanta à autora, agravada, a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados celebrados junto ao Banco do Brasil, até julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 4.000,00 por cada desconto realizado em descumprimento – Cabimento parcial do inconformismo – Contratação de seguro prestamista - Morte do contratante de seguro prestamista no curso dos contratos de empréstimos celebrados – Previsão de cobertura até o limite de R$ 300.000,00 – Presença dos requisitos do art. 300, CPC/2015 – Porém, cabimento do pedido da Companhia de Seguros ré, de expedição de ofício ao Banco do Brasil para efetivação da suspensão dos descontos, visando à economia processual e maior efetividade do comando jurisdicional – Hipótese de reforma parcial da decisão hostilizada – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 22123288520168260000 SP 2212328-85.2016.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 17/03/2017, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2017).”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023